Tribunal: STF
Processo: RHC 249341
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Elder Goncalves Ramos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 912.094/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, pela prática dos delitos previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98.



    Alega-se, em síntese, nulidade decorrente de suposta invasão de domicílio.



    Requer-se, ao final, que



    “confirme integralmente a liminar para dar provimento ao Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, para anular o acórdão que negou provimento ao agravo em habeas corpus, por conseguinte, concedendo a ordem para declarar a inculpabilidade do RECORRENTE;



    Subsidiariamente, seja concedida a ordem para reconhecer o estado de inocência do RECORRENTE em um e/ou outro crime em que foi acusado, consequentemente, redimensionando a pena e alterando o regime inicial de cumprimento para o ABERTO; 



    Supletivamente, a concessão da ordem para a alteração da sanção penal e pela predileção do regime aberto, com a prisão albergue domiciliar; 



    Eventualmente, na hipótese de não se declarar sua inocência, que seja determinada a ordem de ofício para, sobretudo, suspender os efeitos da ordem de prisão, substituindo a sanção por pena alternativa, conforme art. 44 do CP na hipótese de abrandamento de pena. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ESPECÍFICA. CAMPANA NO LOCAL. MOVIMENTAÇÃO NA RESIDÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA E JUSTA CAUSA. 



    1. Não há falar em ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado, uma vez que houve denúncia que citou o endereço específico do local em que estaria sendo feito o tráfico de drogas, além de os policiais terem feito campana e constatado a movimentação de pessoas. 



    2. Agravo regimental improvido. ”



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, consoante se vê da ementa transcrita.



    Ademais, para a análise da alegada ilicitude das provas colhidas seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinentes na espécie, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.(HC 208069 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente